Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730048-28.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME EMBARGADO: GASPAR FERREIRA FILHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico EIRELI – ME contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 47698722). A embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta que a prática de agiotagem restou ocultada pelo contrato simulado de compra e venda de uma lancha Motorboat Legacy, modelo Royal Mariner, 300 HT, fabricada em 2018. Alega que a referida embarcação nunca foi de sua propriedade, mas, sim, do embargado, que a adquiriu em 2018. Acrescenta que o reconhecimento dos juros abusivos da operação será evidente quando o contrato for anulado. Pede que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (id 48680226). O embargado apresentou contrarrazões. Afirma que o recurso é intempestivo. Informa que o prazo recursal começou a fluir em 16.6.2023 e os embargos de declaração somente foram opostos em 6.7.2023 (id 50169931). Intime-se a embargante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o não conhecimento do recurso em virtude de sua intempestividade. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada